Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714782-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FABIO LUIZ MORAIS REIS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré nos autos do processo no 0718363-82.2024.8.07.0001, cujo dispositivo da sentença tem o seguinte teor: “Antes o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré a emitir a carta de crédito referente ao Grupo de Consórcio de veículos 1249, Cota 490, particularizado pelo no de Contrato 65850590, bem como providenciar o contrato de alienação fiduciária para o veículo Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 TB, ano/modelo 2022/2023, de cor preta, placa RZU6A64, Renavam 01333090452 e chassi 9BGEY69H0PG235502, com o registro no órgão de trânsito próprio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), por ora, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor da carta de crédito deverá ser atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde a data em que houve o pagamento do veículo (10/04/2024) até 29/08/2024. A partir do dia 30/08/2024, aplica-se a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. Condeno a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 28.234,56 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis reais), com correção monetária pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação até a citação ocorrida em 04/01/2025. A partir de 05/01/2025, aplica-se a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.” É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O referido dispositivo se aplica, por analogia, ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Segundo consta do art. 1.012 do CPC, a apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses do §1o do mesmo dispositivo, quais sejam: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” A sentença prolatada na origem não se amolda a qualquer das hipóteses supracitadas, de sorte que eventual recurso contra ela é legal e automaticamente dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Ausente, portanto, o interesse processual da recorrente quanto ao referido pedido. ISSO POSTO, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)